Tribunal: TJDFT
Processo: 0718373-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Não há omissão quanto ao ponto indicado tendo em vista que a decisão de suspensão dos recursos especial e extraordinários no AI 0713301-35.2022.8.07.0000, que ocasionou a prejudicialidade nos presentes autos, ocorreu em 16/03/2023, data posterior ao julgamento dos primeiros Embargos de Declaração (julgados em 02/02/2023).
4. Embargos declaratórios não providos.